Tribunal: TJSP
Processo: 1001061-49.2020.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Escritura pública de confissão de dívida – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Descabimento –

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente - PRELIMINAR AFASTADA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Escritura pública de confissão de dívida – Sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Descabimento – Os documentos juntados após a réplica não se enquadram no conceito de documento novo, sendo correta a determinação de desentranhamento dos autos – Mesmo que assim não fosse, tais documentos são anteriores à data da última prorrogação de prazo da escritura pública de confissão de dívida, razão pela qual não se prestam a comprovar o pagamento do débito exequendo – Ausência de verossimilhança na alegação genérica de agiotagem – Impossibilidade de inversão do ônus da prova – Reconhecimento da higidez do título executivo – RECURSO NÃO PROVIDO.